Tribunal: TJDFT
Processo: 0706450-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706450-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS BRENO FERREIRA DA COSTA AGRAVADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. ...Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS BRENO FERREIRA DA COSTA na ação ordinária por si ajuizada em face de OI S.A. contra a decisão exarada pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que denegou o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor. A decisão agravada consignou, in verbis: A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte autora foi intimada a juntar comprovantes de rendimentos ou, na falta, extratos bancários das contas bancárias de que é titular para fins de comprovação da hipossuficiência alegada. Em que pese a intimação, o autor optou por juntar apenas a declaração de isento do imposto de renda. Não juntou os extratos de contas bancárias. Em consulta realizada ao SISBAJUD, verifico que a parte tem relacionamento com 19 instituições bancárias diferentes. O silêncio da parte sobre as contas bancárias conduz à presunção do interesse da parte em não revelar nos autos sua real condição financeira. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não faz jus à gratuidade de justiça. INDEFIRO a concessão do benefício. Irresignado, o autor recorre aduzindo, em síntese, que a documentação juntada na ação principal seria suficiente à comprovação de sua hipossuficiência econômica (ID n. 43978315). Afirma o agravante que, o art. 99, §2o, do Código de Processo Civil – CPC dispõe que a gratuidade de justiça apenas pode ser indeferida se houver elementos que evidenciem a falta de seus pressupostos, alegando que a documentação juntada seria apta a comprovar a necessidade da concessão do benefício. Assim, requer seja o agravo recebido em seu efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais, alegando que a manutenção da decisão agravada impõe ao agravante um evidente prejuízo, qual seja, o indeferimento da inicial; e que o múnus boni iuris é evidente, pois deve ser aplicado ao caso os princípios constitucionais e o disposto no art. 99 do CPC. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso para que seja deferida a gratuidade de justiça. Subsidiariamente, requer seja dada a oportunidade à parte de comprovar a hipossuficiência. Sem preparo, nos termos do art. 101, §1o, do CPC. Em despacho ID n. 44032043, este relator determinou a intimação do agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a documentação relativa à alegada hipossuficiência, com a apresentação da carteira de trabalho, de extratos bancários ou dos 3 (três) últimos contracheques, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade ou, no prazo da emenda, recolher as custas recursais em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC. O agravante, em petição ID n. 44347905, requereu a dilação do prazo de 15 dias, a fim de que seja possível a apresentação de toda a documentação requerida, o que foi deferido pelo despacho ID n. 44358707. O agravante, então, juntou aos autos o comprovante de situação cadastral do CPF (ID n. 45364236) e relatórios emitidos junto à Receita Federal, demonstrando que não possui declaração de renda em seu nome (ID n. 45364237). É o relatório. Decido. O Relator poderá conceder efeito suspensivo (ativo) ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). No campo da assistência jurídica, dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Sobre o tema, o instituto da gratuidade judiciária sofreu considerável alteração normativa com a Lei n. 13.105/15[1], especialmente no que tange à revogação do artigo 4o da Lei n. 1.060/50, que autorizava a concessão do benefício com a mera declaração nos autos de que a parte não está em condições de pagar as custas processuais. Incumbe assim ao magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, com fulcro no artigo 11 do Código de Processo Civil[2]. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é aceitável a mera declaração de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça quando elementos diversos reunidos aos autos desautorizam a afirmativa de que o postulante não pode arcar com o pagamento das custas processuais. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 3. Não cuidou o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifou-se) “APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PROVIDO. 1. Para a obtenção da gratuidade de justiça o requerente deve comprovar sua hipossuficiência, consoante preceito constitucional. 2. Em se tratando de pleito de gratuidade de justiça formulado apenas na sede recursal, a sucumbência imposta por sentença não é alterada, porquanto a concessão não retroage para alcançar a condenação anterior (efeito ex nunc). Precedentes. 3. Recurso provido. Sentença afastada. (Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifou-se) Amparando a tese, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. Na hipótese, o recorrente apenas colacionou as declarações de isenção do imposto de renda e, após determinação em despacho de ID n. 44032043 para que complementasse a documentação relativa à hipossuficiência, com a apresentação da carteira de trabalho, de extratos bancários ou dos 3 (três) últimos contracheques, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade ou, no prazo da emenda, recolher as custas recursais em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC[3], limitou-se a novamente juntar as declarações de isenção do imposto de renda. Desta forma, não evidenciada a probabilidade do direito, de modo que se indefere o efeito suspensivo ativo. Por fim, não obstante a determinação de recolhimento das custas em dobro no despacho de ID n. 44032043, como não houve inércia do recorrente, que juntou documentação, em que pese insuficiente para comprovar a probabilidade de seu direito, não se reconhece aqui a deserção. Ante o exposto, INDEFERE-SE o efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de abril de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.072, inc. III, do Código de Processo Civil. [2] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. [3] Art. 1.007 (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.